Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709172-41.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNO MARCOS PEIXOTO LOIOLA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Do atento exame dos autos é possível aferir que o apelante foi devidamente assistido na ação penal e, quando da renúncia do ilustre advogado (fls. 374/376), esta Relatora determinou a intimação do réu, que se encontra solto, para nomear novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, ou informar se desejava ser patrocinado pela Defensoria Pública (fl. 381). Houve o julgamento do recurso de apelação, oportunidade em que, considerando a inviabilidade de intimação pessoal do apelante e a renúncia da Defesa constituída, foi cumprido integralmente o despacho de fl. 381, intimando-se a Defensoria Pública da sua nomeação para assistir os interesses do apelante. Intimada (fl. 414), a Defensoria Pública, diligentemente, opôs Embargos de Declaração (fls. 415/422), em face do acórdão de fls. 383/391, os quais foram rejeitados, conforme acórdão de fls. 446/453. Desse modo, apesar da fundamentação da Defensoria Pública, no sentido de haver direito à repetição da diligência de intimação do réu no endereço informado à fl. 335, oportunizando-lhe a nomeação de novo causídico, verifico que o réu foi devidamente assistido nos autos, em todas as suas fases, sendo certo que a intimação da Defensoria Pública a respeito do julgamento da apelação é bastante para a regularidade dos autos, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal. Nesse sentido: 2. Logo, as alegações relacionadas à não intimação pessoal do réu em relação ao acórdão que deu provimento ao recurso de apelação proposto pelo Ministério Público ou mesmo a pretendida a desclassificação do delito para o crime de importunação sexual não podem ser analisadas, visto que não foram tratadas no recurso especial. 3. Ainda que considerássemos a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, isso não seria o recomendado na espécie, visto que a inexistência de intimação pessoal do acórdão de apelação não configura ilegalidade. De fato, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Precedentes. (AgRg na RvCr n. 5.650/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 31/8/2022. – grifo nosso) Ademais, consta da Certidão de fl. 413, que o ato judicial de fl. 412 (remessa dos autos à Defensoria Pública), “foi expedido eletronicamente e que a parte BRUNO MARCOS PEIXOTO LOIOLA foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 17/06/2024.” Assim, indefiro o pedido de fl. 464, devendo a Secretaria certificar o trânsito em julgado e tomar as demais providências necessárias ao retorno do feito para a origem. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2024 16:52:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora